Tribunal: TCU
Processo: 009.480/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8573/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridas a determinação e a recomendação contidas, respectivamente, nos subitens 1.7.1. e 1.7.2. do Acórdão 14519/2019-TCU-Primeira Câmara , encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peça 14), ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Minas Gerais (Sebrae/MG), e apensar os autos ao TC Processo 008.062/2018-8 , referente à Prestação de Contas do Sebrae/MG, exercício de 2016. 1. Processo TC- Processo 009.480/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.2. Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.